Tribunal: TJDFT
Processo: 0751144-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751144-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES - SUOP - DA SECRETARIA DO ESTADO DE PROTEÇÃO E ORDEM URBANISTA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, previsto pelo art. 10, CPC, intime-se a agravante a se manifestar a respeito do cabimento do recurso, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos termos e fundamentos da decisão de ID.176466844. À parte agravante que também se manifeste sobre o cabimento do recurso diante da ausência do conteúdo da decisão de ID.176466844 no rol do art. 1.015, CPC. Por fim, que se manifeste a respeito do pedido de nulidade da sentença de ID.177642253 por meio do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista o previsto no art. 1.009, CPC. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2023 16:19:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora